Tribunal: TJDFT
Processo: 0704338-85.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. AÇÃO DE COBRANÇA. REPACTUAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARCELA DO PREÇO CUJO PAGAMENTO NÃO FOI COMPROVADO PELOS PROMITENTES COMPRADORES. CONDENAÇÃO MANTIDA. PARCELA DO PREÇO CORRESPONDENTE A DÍVIDAS QUE RECAÍAM SOBRE OS IMÓVEIS. ADIMPLEMENTO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação que investe contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma.
II. Não padece de nulidade, por ausência ou deficiência de fundamentação, sentença que aborda as questões de fato e de direito relevantes para o julgamento da causa, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil,
III. Eventual falha na subsunção jurídica ou na valoração das provas pode caracterizar error in judicando que torna o provimento jurisdicional passível de reforma, jamais de anulação, consoante a inteligência dos artigos 479 e 489, caput e § 1o, do Código de Processo Civil,
IV. Repactuação por meio da qual os contratantes modificam a forma de pagamento interrompe a prescrição, a teor de que prescreve o artigo 202, inciso VI, do Código Civil.
V. Deve ser mantida a condenação dos promitentes compradores ao pagamento da parcela do preço cujo adimplemento não foi devidamente comprovado, presente o disposto nos artigos 319 e 320 do Código Civil e no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
VI. Cumprida pelos promitentes compradores a obrigação de pagar as dívidas que recaíam sobre os imóveis adquiridos, não pode ser acolhida a pretensão condenatória deduzida pelos promissários vendedores com base na estimativa constante do contrato.
VII. Apelações desprovidas.